Tribunal: STF
Processo: HC 113715
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou não reconhecer a legitimidade de órgão do Ministério Público, que não o Procurador-Geral da República, para atuar no Supremo Tribunal Federal.



    2. Embargos de declaração intempestivos.



    3. Ausência de contradição, omissão e erro material.



    4. É firme a jurisprudência no sentido de serem incabíveis os embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes.



    5. Embargos de Declaração não conhecidos.